Tribunal: TJMT
Processo: 1017751-02.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017751-02.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IGOR MIGUEL DE FARIAS - CPF: 043.648.381-52 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – SOLICITAÇÃO DE TROCA DE TITULARIDADE E DE RELIGAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEMORA NA RELIGAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – PLEITO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES – PEDIDO DESCABIDO – AUSÊNCIA DE RECURSO – DESCABIMENTO DE RECURSO ADESIVO NOS JUIZADOS ESPECIAIS – JUNTADA DE PROTOCOLO PELO PROMOVENTE COMPROVANDO A SOLICITAÇÃO – PROTOCOLO NÃO IMPUGNADO – JUNTADA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DOS DOCUMENTOS AO PROMOVENTE – JUNTADA DE CONVERSA COM PREPOSTO DA PROMOVIDA INFORMANDO PRAZO PARA A RELIGAÇÃO – DEMORA EXCESSIVA NA RELIGAÇÃO DOS SERVIÇOS – RELIGAÇÃO APÓS O DEFERIMENTO DA LIMINAR – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo a interposição de recurso inominado por parte do promovente visando a condenação da promovida em multa por litigância de má-fé, mostra-se descabida a formulação de tal pedido em sede de contrarrazões, posto que equivale a recurso adesivo.

Nos termos do Enunciado 88, do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

A demora excessiva na religação do serviço de energia enseja o reconhecimento de indenização por dano moral, posto que se trata de serviço essencial, ainda mais quando o promovente juntou protocolo e conversa com preposto da promovida comprovando a devida solicitação, tendo a religação ocorrido somente após o deferimento da liminar.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial a condenando ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) e mantendo a liminar que determinou o restabelecimento dos serviços, ao argumento de que houve falha na prestação do serviço ante a demora na religação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO

pela PROCEDÊNCIA da presente ação
para:

1 – CONDENAR
a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, o qual deverá ser corrigido monetariamente a partir desta data e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

OPINO
por manter a liminar (ID 31806586 e 31851407).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que a troca de titularidade e o restabelecimento de energia não foram realizados pelo fato de o promovente não ter apresentado os documentos exigidos.

Argumentou que não há que se falar em indenização por dano moral e que o valor fixado na sentença foi excessivo, devendo ser reduzido.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da condenação e que os juros fluam a partir do arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso. Requereu, ainda, a condenação da parte Recorrente em multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que em contrarrazões a parte promovente apresentou pedido de condenação da promovida em multa por litigância de má-fé, pedido este que se mostra descabido, porquanto não interpôs recurso e tal pleito equivale a recurso adesivo.

Destaco que o pedido feito em contrarrazões ao recurso da parte promovida se mostra incabível, pois inexiste recurso adesivo em sede de Juizado Especial, conforme o Enunciado 88, do FONAJE.

Portanto, não conheço do recurso adesivo da parte promovente e passo ao julgamento do recurso da parte promovida, ora Recorrente.

No caso, alega o promovente que no dia 20.04.2020, realizou a locação de um imóvel localizado na Rua Seis, numero 02, quadra 06, kitnet 03, Bairro Santa Izabel, Cuiabá-MT, tendo solicitado no dia 24.04.2020 a transferência de titularidade da UC 621217034 e a religação dos serviços de energia elétrica, oportunidade em que lhe fora solicitado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme protocolo 9096619036.

Em 30.04.2020, em virtude de ter expirado o prazo, entrou em contato com a promovida via telefone, tendo sido informado pela atendente que no prazo de 05 (cinco) horas seria realizado o serviço, o que não ocorreu. Entrou em contato novamente via WhatsApp, conforme
print
juntado na inicial, não sendo possível solucionar o impasse.

Houve deferimento da liminar em 05.05.2020, determinando o restabelecimento dos serviços.

Em contestação, a empresa promovida se limitou a alegar que a troca de titularidade e o restabelecimento de energia solicitada não foram realizados pelo fato de o promovente não ter apresentando os documentos exigidos, quais sejam, a escritura do imóvel ou a matrícula ou ainda o IPTU, documentos esses, imprescindíveis para se comprovar a propriedade/vínculo sobre o imóvel.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao julgar procedente a pretensão inicial, devendo o recurso ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos.

O promovente juntou o respectivo contrato de locação do imóvel na inicial, bem como comprovou que realizou a solicitação de troca de titularidade e de religação por meio da juntada de protocolo, o qual não foi impugnado pela promovida.

No
print
da conversa realizada por meio do aplicativo WhatsApp, ainda é possível visualizar que a atendente informou que o “O prazo para Religação é de 24 hs.”, não repassando ao consumidor qualquer informação acerca da necessidade de entrega de documentos faltantes.

Na sentença, o magistrado
a quo
muito bem analisou e fundamentou a situação, informando que no próprio
site
na concessionária não consta qualquer exigência dos documentos alegados em contestação. Cito trecho:

Analisando detidamente os autos, denota-se que em acesso em 09/12/2020 no site da Reclamada https://www.energisa.com.br/Paginas/servicos-online/autoatendimento/mudanca-titularidade.aspx, não há qualquer exigência de escritura, matrícula ou IPTU, consta a seguinte exigência abaixo:

(...)

Logo, tal exigência não está expressa para solicitação de alteração de titularidade, e sequer a Reclamada comprovou que solicitou tais exigências para a Reclamante.

Por outro lado, em diálogo travado pela empresa e o Reclamante (ID 31798884,31798886 e 31798888), ao qual não foi contestado, a atendente Edna afirma que o prazo para religação é de 24 (vinte e quatro) horas, não há qualquer menção sobre exigência de tais documentos como matrícula, IPTU ou matrícula, consta inclusive documento da locação do imóvel, ao qual não foi contestado.

Por fim, a Reclamante juntou protocolo 9096619036, todavia, sequer foi contestado, razão pela qual presumo a veracidade das alegações autorais.

Em que pese às alegações feitas pela promovida em contestação, vejo que não comprovou nos autos que solicitou ao promovente a entrega dos documentos que alega serem imprescindíveis, ônus que lhe incumbia.

Assim, restou comprovada a demora injustificada na religação dos serviços de energia elétrica, que se trata de serviço essencial.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar por danos morais e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável, posto que fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto aos juros, em se tratando de relação contratual, fluem a partir da citação, não havendo reparos a serem feitos na sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021